Tribunal: TJMT
Processo: 1003175-65.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003175-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), TEREZINHA ROSANE FRANCA - CPF: 482.073.141-68 (AGRAVANTE), Município de Aripuanã (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL

– DÉBITO
TRIBUTÁRI
O

–

PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA D
O PEDIDO FORMULADO – PENHORA

–
SISBAJUD
–
VERBA DECORRENTE DA APOSENTADORIA
–
IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA
–

PERCENTUAL DE 30% SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS
–
POSSIBILIDADE

–
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

1. Consoante o princípio da congruência, exige-se a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento
citra
,
extra
ou
ultra petita
, a teor dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

2. No caso, não se verifica a ocorrência de julgamento
citra
,
extra
ou
ultra petita
, quando a sentença recorrida foi proferida dentro dos limites estabelecidos na peça exordial, em consonância com o princípio da congruência.

3
.
O bloqueio de valores pelo SISBAJUD sobre verbas, a princípio, impenhoráveis, deve ser admitido, desde que em percentual razoável e que não comprometa a subsistência digna da parte devedora.

4
. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
TEREZINHA ROSANE FRANCA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
Var
a
única
da Comarca de
Aripuanã
(MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n.
1000183-37.2019.8.11.0088
ajuizada
pelo
MUNICÍPIO DE ARIPUANA
,
manteve a determinação
de bloqueio de valor no montante de R$ 5.146,30 (cinco mil cento e quarenta e seis reais e trinta centavos)
efetivado sobre o valor de R$ 17.154,36 (dezessete mil, cento e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos), correspondente a 30% (trinta por cento) dos valores depositados a título de salários pela devedora.

A parte agravante pretende a reforma da decisão, sob o fundamento de que o
decisum
extrapolou os pedidos formulados pela Fazenda Pública, visto que determinou a penhora em 30% (trinta por cento) do salário da parte agravante.

Argumenta que o
valor bloqueado advém de sua aposentadoria e que, por se tratar de verba de natureza alimentar, atinge a regra da impenhorabilidade.

Nesses termos, requereu a antecipação da tutela recursal, para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do mérito do recurso.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido
(
Id. 203534166)
.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
TEREZINHA ROSANE FRANCA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Aripuanã (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1000183-37.2019.8.11.0088 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ARIPUANA
, manteve a determinação de bloqueio de valor no montante de R$ 5.146,30 (cinco mil cento e quarenta e seis reais e trinta centavos) efetivado sobre o valor de R$ 17.154,36 (dezessete mil, cento e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos), correspondente a 30% (trinta por cento) dos valores depositados a título de salários pela devedora.

A parte recorrente pretende a reforma da decisão, sob o fundamento de que
o
decisum
recorrido extrapolou os pedidos formulados pela Fazenda Pública, visto que determinou a penhora em 30% (trinta por cento) do salário da parte agravante.

Sustentou ainda
que o valor bloqueado advém de sua aposentadoria e que, por se tratar de verba de natureza alimentar, atinge a regra da impenhorabilidade.

Pois bem.

A análise da controvérsia posta no presente recurso envolve a interpretação do princípio da congruência, o qual exige a correlação entre o pedido e o provimento judicial a ser exarado pelo magistrado, sob pena da ocorrência de julgamento
extra petita
.

A respeito, lecionam com maestria
Fredie
Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira:

"Toda atividade cognitiva do juiz tem por escopo acumular fundamento suficiente para que ele possa resolver uma demanda que lhe foi dirigida, seja ela uma demanda principal (como a que está numa petição inicial), incidental (como a da reconvenção ou da denunciação da lide) ou recursal (como a que ocorre com a apelação).
Daí se vê que a decisão guarda
instrínseca
relação com a demanda que lhe deu causa. Há entre elas um nexo de
referibilidade
e seus elementos. É por isso que já se disse que a petição inicial é um projeto da sentença que se pretende obter.

[...]

A regra da congruência é, também, uma consequência da garantia do contraditório: a parte tem o direito de manifestar-se sobre tudo o que possa interferir no conteúdo da decisão; assim, o magistrado deve ater-se ao que foi demandado exatamente porque, em relação a isso, as partes puderam manifestar-se.

[...]

Diz-se extra petita a decisão que (i) tem natureza diversa ou concede ao demandante coisa distinta da que foi pedida, (
ii
) leva em consideração fundamento de fato não suscitado por qualquer das partes, em lugar daqueles que foram efetivamente suscitados, ou (
iii
) atinge sujeito que não faz parte da relação jurídica processual. Sobre a decisão
extra petita
que se caracteriza por extrapolar os limites subjetivos do processo (sujeitos), falaremos
nos próximo item
. Como já se viu no item precedente, a decisão
extra petita
difere da
ultra petita
porque nesta o magistrado analisa o pedido ou o fundamento de fato invocado pela parte, mas vai além dele,
enquanto que
naquela (
extra petita
) sequer se analisa o pedido ou o fundamento invocado pela parte: analisa-se outro pedido ou outro fundamento, ambos não invocados.

Pode-se afirmar, portanto, que aqui o magistrado inventa, dispondo sobre (i) uma espécie de provimento ou uma
solução não pretendidos
pelo demandante, (
ii
) um fato não alegado nos autos ou (
iii
) um sujeito que não participa do processo.

[...]

Há, também nesses casos,
error
in procedendo
. Se isso acontece, impõe-se a invalidação de toda a decisão, tendo em vista que, em regra, não há o que possa ser aproveitado. Naturalmente, se a decisão contém vários capítulos e apenas quanto a um deles se mostra
extra petita
, bastará que se anule o capítulo viciado, preservando-se os demais."

(DIDIER JR,
Fredie
, BRAGA, Paula Sarno, DE OLIVEIRA, Rafael Alexandre. Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2. Editora
JusPODIVM
, 2013, p. 341 a 346).
[
g.n
].

Com efeito, o pedido delimita e estabelece as balizas para a prestação jurisdicional. Desse modo, é vedado ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (CPC,
arts
. 141 e 492). Cuida-se, na verdade, da normatização do princípio da congruência ou adstrição, o qual preleciona que o magistrado deve decidir a lide nos termos e nos limites objetivados pelas partes.

Segundo Nagib de Melo Jorge Neto, o princípio da congruência é uma consequência do princípio dispositivo e diz que o juiz, ao julgar a causa, deve se restringir ao que foi pedido pelas partes; além disso, a sentença somente será eficaz para aqueles que participaram do processo na condição de autor, réu ou oponente. Conclui dizendo que a congruência é, assim, a correspondência que deve haver entre o que foi pedido pelas partes e o que foi objeto de análise, na fundamentação, e de decisão, no dispositivo (JORGE NETO, Nagib de Melo. Sentença Cível. 3ª ed. rev.
ampl
. e atual. Salvador: Editora
JusPodivm
, 2012, p. 35-36).

No caso, diversamente do sustentado pela parte a
grav
ante, não vislumbro desrespeito ao princípio da congruência/adstrição por parte do d. Juízo
a quo
em relação ao pronunciamento judicial recorrido, na medida em que se ateve aos contornos estabelecidos na
execução fiscal
, em especial quanto aos pedidos formulados
pela Fazenda Pública.

Em análise dos autos de origem n. 1000183-37.2019.8.11.0088, i
nfere-se d
o pedido formulado pela parte exequente que:

“(...)

Embora citada a executada não pagou e não indicou bem a penhora a fim de garantir o Juízo.

Assim, ante o lapso temporal, junta-se CDA 1/2019 atualizada em 13/12/2023 no valor de R$ 153.890,57 (cento e cinquenta e três mil, oitocentos e noventa reais, e cinquenta e sete centavos) + honorários advocatícios (Lei Municipal 2.257/2022) de 10% em R$ 15.389,06 (quinze mil, trezentos e oitenta e nove reais, e seis centavos), perfazendo TOTAL ATUALIZADO DE R$ 169.279,63 (cento e sessenta e nove mil, duzentos e setenta e nove reais, e sessenta e três centavos),
valor este em que desde já se requer o BLOQUEIO SISBAJUD
.

Informa por fim as contas respectivas para transferência de valores eventualmente bloqueados mesmo que parciais, para transferência pró rata/ proporcional, nas seguintes proporções:

(...)”.

[
g.n
].

Desse modo, conclui-se que o pronunciamento judicial impugnado não extrapolou os limites objetivos ou subjetivos da demanda, tampouco deixou de observar a ordem sucessiva dos pedidos apresentados na inicial.

Isso porque o juízo singular se limitou
tão somente
ao que

foi

requerido
pela Fazenda Pública
,
isto é, o bloqueio de valores contidos na conta da parte executada, ora agravante, pelo sistema SISBAJUD,

visando a satisfação da dívida executada
nos autos da execução fiscal
.

Nesse sentido,
sobre a impenhorabilidade das verbas salariais,
o
artigo 833, do Código de Processo Civil, estabelece
:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

I – (...);

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
”.

Entretanto
, o entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tal impenhorabilidade não é absoluta, podendo ser excepcionada para satisfazer crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Veja-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA DE SALÁRIO
. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. Recentemente, a Corte Especial do STJ reanalisou o tema e estabeleceu o entendimento no sentido de que
"Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
" (
EREsp
1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/04/2023,
DJe
de 24/05/2023.).

2. Ao apreciar a controvérsia na origem, a Corte local, considerando a peculiaridade do caso, constatou a possibilidade de mitigar a regra de impenhorabilidade ao argumento que o bloqueio não comprometeria a subsistência do requerido e de sua família.

3. Nessa linha, para afastar a conclusão do Tribunal de origem de que o bloqueio, no caso concreto, de modo algum infringiria a teoria do mínimo existencial, demandaria a análise do contexto fático probatório, o que se mostra inviável em sede de recurso especial a teor da Súmula nº 7/STJ.

4. Do mesmo modo, no tocante à alegação da necessidade da apreciação do dissídio alegado, a incidência do enunciado sumular nº 7/STJ impede a análise da apontada divergência, tendo em vista que as conclusões divergentes decorreriam das situações específicas de cada caso e não do entendimento diverso sobre a norma.

5.
Agravo interno improvido
”.

(
STJ –
AgInt
no
AREsp
n. 2.227.491/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 13/9/2023).

[
g.n
].

Assim
, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade, a fim de alcançar parte da remuneração/aposentadoria do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

No caso vertente, é incontroverso que o valor bloqueado na conta corrente da recorrente advém do recebimento de proventos de aposentadoria.

N
esse sentido
, fazendo um juízo de ponderação à luz das circunstâncias que o caso apresenta e
visando
conferir efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor,
é certo que
o bloqueio deve recair sobre 30% (trinta por cento) do rendimento líquido da
a
gravante
,
visto que

inexiste comprovação de
que
a constrição de tal percentual inviabiliza a subsistência digna dela e de sua família.

Registro que a interpretação da regra da impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, deve ser realizada em consonância com os princípios constitucionais e
ponderando-se

os interesses, garantias e direitos envolvidos, de modo a harmonizar a dignidade do devedor com a dignidade do credor, com vistas à efetividade das decisões judiciais.

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024